Tribunal: TJSP
Processo: 1001477-24.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE AINDA EM TRÂMITE - SENTENÇA DE CONHECIMENTO SEQUER TRANSITADA - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter o autor ajuizado demanda anterior, ainda em curso com sentença de mérito ainda sequer transitada em julgado, com a mesma causa de pedir e pedido, tem-se por configurada a litispendência a obstar o

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE AINDA EM TRÂMITE - SENTENÇA DE CONHECIMENTO SEQUER TRANSITADA - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter o autor ajuizado demanda anterior, ainda em curso com sentença de mérito ainda sequer transitada em julgado, com a mesma causa de pedir e pedido, tem-se por configurada a litispendência a obstar o prosseguimento do presente feito. A despeito da sucumbência está o autor isento dos ônus decorrentes".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013011
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001477-24.2020.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
FLORISVALDO
VALDOMIRO
VIEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001477-24.2020.8.26.0363
Voto no 37.853
Apelação Cível no 1001477-24.2020.8.26.0363 - Voto no 37.853
Comarca: MOGI MIRIM - 1a VARA
(Proc. 1001477-24.2020.8.26.0363)
Apelante: FLORISVALDO VALDOMIRO VIEIRA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES -
AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE AINDA
EM TRÂMITE - SENTENÇA DE CONHECIMENTO
SEQUER
TRANSITADA
-
LITISPENDÊNCIA
CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter o autor ajuizado demanda anterior,
ainda em curso com sentença de mérito ainda sequer
transitada em julgado, com a mesma causa de pedir e pedido,
tem-se
por
configurada
a
litispendência a obstar o
prosseguimento do presente feito. A despeito da sucumbência
está o autor isento dos ônus decorrentes".
Apelação desprovida com observação.
Florisvaldo Valdomiro Vieira move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de aposentadoria por invalidez,
com pedido de tutela provisória para restabelecimento de auxílio-doença
acidentário, sob o argumento de que teve reduzida a capacidade de trabalho
em decorrência de quadro de lesões nos membros inferiores desencadeadas
em razão das condições agressivas às quais se sujeitou no desempenho de sua
atividade profissional de ajudante de ajudante geral. Aponta ter ajuizado ação
anterior, ainda em trâmite na 3a Vara da Comarca de Mogi Mirim/SP sob no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001477-24.2020.8.26.0363
Voto no 37.853
Apelação Cível no 1001477-24.2020.8.26.0363 - Voto no 37.853
0008792-33.2014.8.26.0363, na qual obteve a concessão de auxílio-doença
que, entretanto, só fora mantido até 23/02/2020. Juntou documentos (páginas
17/66).
Sobreveio a r. sentença que, considerando configurada a
litispendência na hipótese, julgou extinto o processo sem exame do mérito,
com fundamento nos artigos 330, III, e 485, V, do Código de Processo Civil e
condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais (páginas
68/69).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Diz, em resumo, não se configurar litispendência no caso concreto na medida
em que o benefício de auxílio-doença concedido naquele feito já fora cessado
pelo INSS (páginas 74/78).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 85).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Em que pese todo o inconformismo manifestado, o desfecho
dado à demanda não comporta modificação.
A razão é simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001477-24.2020.8.26.0363
Voto no 37.853
Apelação Cível no 1001477-24.2020.8.26.0363 - Voto no 37.853
É inequívoco, consoante se da análise dos documentos trazidos
aos autos, ter o autor ajuizado ação anterior, em ainda em trâmite na 3a Vara
da Comarca de Origem sob no 0008792-33.2014.8.26.0363, contra o INSS
postulando a concessão de benefício também em razão das lesões nos
membros inferiores, com sentença ainda não transitada em julgado (basta
consultar os autos digitais correspondentes).
É certo que a r. sentença prolatada naquele feito em data recente
(fevereiro de 2020) sequer transitou em julgado, apressando-se o autor, por
seu turno, a ajuizar nova demanda, distribuída em junho de 2020, pugnando
pela concessão de aposentadoria e/ou restabelecimento de auxílio-doença
embasada na mesma causa de pedir.
Logo, se aquela ação ainda se encontra em trâmite, a meu ver
revela-se correto o desfecho dado à presente demanda pela r. sentença ora
apelada que, levando-se em conta a ausência de sequer trânsito em julgado do
quantum decidido no feito outro, reconheceu configurada a litispendência na
hipótese em apreço.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença tal como
lançada, apenas com a ressalva de que o autor está isento dos ônus
decorrentes da sucumbência por força da expressa disposição legal a respeito
(artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001477-24.2020.8.26.0363
Voto no 37.853
Apelação Cível no 1001477-24.2020.8.26.0363 - Voto no 37.853
com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator